Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo Interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Recurso Inominado, tendo em vista que a documentação acostada demonstra a percepção de renda suficiente para custeio das despesas processuais.
2. O fato relevante. O agravante sustenta que comprovou nos autos sua hipossuficiência, argumentando que sua renda líquida mensal não é suficiente para cobrir todas as despesas pessoais e familiares, razão pela qual não possui condição econômica para suportar as custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade da Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98, §5o do CPC. Ocorre que, da análise dos documentos acostados autos, extrai-se que o agravante percebe rendimentos brutos de R$ 14.231,13, superiores a cinco salários mínimos.
5. A adoção desse parâmetro objetivo para aferição da alegada hipossuficiência permite tratamento igualitário daqueles que postulam o benefício, levando em consideração a expertise da Defensoria Pública na definição dos que podem se qualificar como seus assistidos. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência consolidada do TJDFT, in verbis: “(...) 2. Esta Casa de Justiça há muito consolidou um critério objetivo para a demonstração concessão do benefício da gratuidade de justiça, qual seja, a percepção de salário inferior a 05 (cinco) salários-mínimos brutos, consoante disposto na Resolução no 271/2023 da Defensora Pública do Distrito Federal. 2.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes. 3. Há nos autos provas de que o agravante percebe rendimento bruto superior a 05 salários-mínimos, o que, segundo jurisprudência desta Corte de Justiça é o suficiente para se negar a benesse pleiteada. (...)” (Acórdão 1926142, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024).
6. Portanto, não restando suficientemente comprovada a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem que isso comprometa a sua subsistência e a de sua família e, considerando que as custas judiciais do Distrito Federal são módicas, impõe-se, pois, a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade da justiça ao agravante.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não provido. Decisão recorrida mantida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1926142, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/09/2024.